Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0723426-98.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: SERGIO RAIMUNDINI CAVECHIA EMBARGADO: MAURO DO CARMO CAVECCHIA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SÉRGIO RAIMUNDI CAVECCHIA, contra decisão de ID 55118413 que determinou o sobrestamento dos recursos especiais interpostos, até o julgamento de mérito do RE 1.412.073 (Tema 1.255). Sustenta a ocorrência de omissão na mencionada decisão, pois a decisão de julgamento do paradigma acima mencionado em nada afetará a apreciação de seu recurso, porquanto aponta violação a dispositivos legais que não tratam da fixação de honorários advocatícios. No caso dos autos, verifico que assiste razão ao embargante. Apuro, também, equívoco do decisum combatido em relação aos demais apelos constitucionais interpostos, motivo pelo qual revogo a decisão de ID 55118413, e passo a proferir novo exame dos apelos especiais manejados. I – Trata-se de recurso especial (ID 40928587) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte (ID 33414941): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA. ATUAÇÃO DE CORRETOR. FASE INICIAL DA NEGOCIAÇÃO. APROXIMAÇÃO DAS PARTES. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. VENDA CONCRETIZADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO A DOIS SÓCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. É devido o pagamento de comissão de corretagem no contrato de compra e venda de cotas societárias em que o corretor, apesar de não participar de todas as etapas da negociação, atuou para a efetiva aproximação das partes e o negócio efetivamente veio a se concretizar, perfectibilizando a obrigação de resultado prevista no art. do Código Civil. 2. Quanto ao percentual de remuneração, incumbia ao autor, a teor do art. 373, I, do CPC, comprovar que houve acordo quanto ao pagamento de 3% (três por cento) para a intermediação inicial e apresentação das partes, o que não ocorreu. Contudo, correta a estipulação da remuneração em 2,5% (dois e meio por cento) determinada na sentença, tomando por base contrato anteriormente firmado entre as partes com objeto semelhante, aplicando-se o disposto no art. 724 do Código Civil. 3. Mantida a distribuição dos ônus da sucumbência, especialmente em relação à verba honorária devida pelo autor aos réus cujas cotas sociais não integram a base de cálculo da comissão de corretagem, em proporção condizente com as peculiaridades da demanda, observado o disposto nos §§ 2o e 8o do art. 85 do Código de Processo Civil. 4. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 594, 596, 722 e 725, todos do Código Civil, afirmando que o recorrido não preencheu corretamente os requisitos necessários para se enquadrar como corretor, tendo participado como mero coadjuvante/assessor financeiro na negociação, e que a mera aproximação das partes envolvidas na negociação não gera o reconhecimento automático da corretagem; c) artigo 371, inciso I, do CPC, sustentando não haver prova escrita nos autos de que a relação jurídica havida entre as partes seja de corretagem; d) artigo 884 do Código Civil, pois o valor a que foi condenado a pagar supera muito o que ficou avençado com o recorrido, pois, quando do recebimento, nada reclamou, e pleitear quantia maior caracteriza enriquecimento ilícito; e e) artigo 85, § 11, do CPC, pois a Turma julgadora deixou de arbitrar em seu favor os honorários de sucumbência, haja vista a rejeição integral do apelo do recorrido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada violação ao artigo 1.022 do CPC, pois a Corte Superior possui o entendimento de que “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em face do mencionado malferimento ao artigo 1.025 do CPC, porquanto “4. Segundo pacífico entendimento do STJ, o art. 1.025 do CPC somente poderá socorrer o recorrente se ele tiver interposto Embargos de Declaração ao acórdão proferido pelo Tribunal de origem e alegado no Recurso Especial violação ao art. 1.022 do CPC. Ademais, além disso, esta Corte deverá reconhecer a existência de qualquer dos vícios embargáveis pelos aclaratórios, o que não ocorreu na hipótese sob julgamento” (AgInt no REsp n. 1.989.209/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 4/11/2022.) Quanto à suposta contrariedade aos artigos 594, 596, 722 e 725, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do CPC, também não merece trânsito o apelo. Com efeito, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ 5)”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.031/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). No tocante à referida afronta ao artigo 884 do Código Civil, não prospera a pretensão do recorrente. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Por fim, em face do mencionado malferimento ao artigo 85, § 11, do CPC, melhor êxito não socorre a parte, pois, “No tocante à irresignação acerca da majoração dos honorários advocatícios, assim dispõe o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento" (AgInt no AREsp n. 2.373.019/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014